Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005211-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - CPF: 061.184.516-48 (ADVOGADO), WEUDES DOS SANTOS - CPF: 965.729.651-04 (AGRAVANTE), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (AGRAVADO), S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 20.269.496/0001-00 (AGRAVADO), KAWANA PARK LTDA - CNPJ: 42.933.773/0001-70 (AGRAVADO), GERALDO CICARI BERNARDINO DOS SANTOS - CPF: 002.987.581-13 (ADVOGADO), GETULIO SILVA FERREIRA DE FARIA - CPF: 036.476.116-46 (ADVOGADO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - TUTELA DE ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WEUDES DOS SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo de Direito da

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos n. 1001067-79.2023.8.11.0006 movida em desfavor de SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e Outro (s), indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, podendo a questão ser reanalisada em momento posterior à contestação, desde que demonstrados novos elementos hábeis à revisão da presente decisão.

O agravante sustenta que, ‘ao contrário do que afirmado pelo d. Magistrado, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias, porém os Tribunais pátrios têm entendido que a estipulação de tal prazo em dias úteis configura abuso por parte do empreendedor, visto que coloca o consumidor em situação e desvantagem exagerada.’.

Aduz que a evidência das alegações do Agravante se encontra no fato de que havia a promessa de entrega da unidade autônoma até 12/2022, já considerando a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias no prazo, mas até os dias atuais o empreendimento ainda não foi concluído; assim, resta demonstrado em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante de receber seu imóvel na data aprazada, eis que se encontra totalmente adimplente com seus pagamentos.

Afirma estarem presentes o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, caso seja mantida a referida cobrança, o Agravante continuará, como de fato está, sendo obrigado a efetuar os pagamentos das prestações da unidade autônoma, mesmo sabendo que é direito do Agravante a rescisão do instrumento contratual, bem como a possibilidade de que, caso deixe de pagar as parcelas vincendas, certamente terá seu nome inscrito nos cadastros de maus pagadores, cujos efeitos podem causar prejuízos e constrangimentos incomensuráveis.

Requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão que negou a tutela de urgência em favor do Agravante, para que seja determinada a imediata suspensão do pagamento das prestações do parcelamento firmado com a Agravada, uma vez que manifesta a presença dos pressupostos da evidência das alegações do Agravante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a falta do provimento jurisdicional proporcionará, certamente, a produção de lesões de difícil e incerta reparação a ele, por ser medida de JUSTIÇA.

A liminar foi indeferida. (id. 161748180)

Informações. (id. 165036172)

Contrarrazões. (id. 165389666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WEUDES DOS SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo de Direito da

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos n. 1001067-79.2023.8.11.0006 movida em desfavor de SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e Outro (s), indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, podendo a questão ser reanalisada em momento posterior à contestação, desde que demonstrados novos elementos hábeis à revisão da presente decisão.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência estão presentes. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Oportuno salientar, que “ao Julgador é conferida a discricionariedade, somente para aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da liminar” (STJ, AREsp 785261, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicação em 09/10/2015). Dado o caráter provisório do “decisum”, este pode ser revisto pelo juiz da causa a qualquer momento, constatada a mudança na situação fática que motivou o indeferimento da tutela antecipada.

De outro norte, “não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Assim, no que se refere ao pedido de tutela antecipada, é cediço que para o seu deferimento necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

Da análise dos autos tenho que a parte Agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, bem como a demanda ainda carece de instrução probatória, tendo como prudente manter a decisão proferida pelo Juízo singular.

Assim, não se constata qualquer mácula na decisão combatida. De outra banda, as ponderações trazidas pelo agravante são pertinentes à quadra instrutória da demanda, refugindo, portanto, à estreita via de cognição sumária própria deste momento processual, assim transcrevo a r. decisão agravada:

“(...)Analisando detidamente os fatos narrados e os documentos trazidos com a peça inaugural, pontuo que por ora não há nos autos elementos hábeis à concessão da tutela de urgência pleiteada, carecendo a demanda de maior dilação probatória quanto aos fatos narrados. Explico.

De início, verifico que o documento de Id. 109843721 emitido pela empresa Kawana Residence é datado 28/07/2022, nele evidencia que o autor vinha pagando regularmente as parcelas conforme contratado até aquele momento, todavia, não há demonstração de que as demais parcelas vieram a ser pagas.

Ato contínuo, não há nos autos qualquer evidencia de que o referido empreendimento verdadeiramente não tenha sido entregue ou concluído no prazo estipulado no contrato, tendo em vista que numa rápida consulta na internet, tudo leva a crer que o “Resort do Lago Park” se encontra em operação em Caldas Novas/GO, possuindo possibilidade de realização de reservas, incluindo comentários e avaliações de frequentadores do local.

Veja-se que apesar de o requerente afirmar ter em diversas vezes entrado em contato pela via administrativa para tentar a resolução do imbróglio, não promoveu a juntada de qualquer áudio, mensagens de texto ou e-mail que comprove o alegado atraso na entrega do empreendimento ou mesmo comportamento evasivo pelas empresas requeridas.

Em suma, levando em consideração as informações do contrato de Id.109843720 que previa data de entrega para 06/2022, incluindo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, conforme Cláusula Quinta do referido instrumento (pág. 05), aparentemente o prazo de entrega ainda não se extrapolou. Todavia, carece a questão de maiores comprovações em momento posterior.

Deste feita, para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a presença conjunta e obrigatória dos requisitos descritos no art. 300, do CPC (periculum in mora e fumus boni iuris).

Nada obstante, como sobredito, ainda há nos autos dúvidas que impedem neste momento o reconhecimento da probabilidade do direito e o perigo de dano quanto ao que fora narrado na peça inaugural, isto é, não se resta claro o inadimplemento contratual pelos requeridos quanto ao atraso na entrega do empreendimento, remanescendo ainda dúvidas quanto ao pagamento das parcelas vincendas pelo próprio autor. (...)”. (id. 161638666)

Portanto, escorreita a decisão do magistrado “a quo”, pois, não há como reconhecer a existência da probabilidade do direito, e nem do perigo de dano.

Não bastasse, a concessão da medida pleiteada implicaria o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC/15.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência [...]” (RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Assim, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023